Tribunal: STF
Processo: ARE 1434460
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe que negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença que condenou (a) HEBER LAVIGNE CARVALHO às penas de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.924 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material; e (b) JAMES DE SOUZA CAMPOS às penas de 9 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico.



    O acórdão encontra-se resumido na seguinte ementa (Doc. 88, fls. 1-2):



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, C/C ART. 40 INCS. V E VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03) – 11 (ONZE) APELOS - MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO DE DROGAS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE IDENTIFICARAM O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DE CADA RÉU NA ENGRENAGEM CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES – INCABIMENTO - PROVAS ROBUSTAS –CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL NÃO ACOLHIDOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO INACOLHIDO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REJEITADO – CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS - TESE DE APLICAÇÃO de CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERIDA NO §4°, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 - INACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO É FATOR IMPEDITIVO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS REJEITADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENAS E PENAS DE MULTA FIXADOS CONFORME DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES - MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS - EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO NOS TERMOS DOS ARTS. 60 E 63 DA LEI N° 11.343/06 - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA - PLEITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DO RÉU HEBER REJEITADO - LIBERDADE DO APELANTE QUE PÕE EM RISCO APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PROVA DE QUE LIDERAVA A ASSSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE RECORRER EM LIBERDADE PELA MESMA FUNDAMENTAÇÃO - RECURSOS DE ADILSON, RICARDO E JUCIVAL PARCIALMENTE CONHECIDOS, QUANTO AOS DEMAIS, CONHECIDOS, PORÉM TODOS IMPROVIDOS – UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 145 e Vol. 153), foram rejeitados (Vol. 147 e Vol. 155).



    No Recurso Extraordinário interposto por JAMES DE SOUZA CAMPOS (Vol. 100), com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988; arts. 11 e 489, § 1º, do CPC/2015; e art. 315, § 2º, do CPP, pois não enfrentou todas as teses sustentadas pela defesa. 



    Preliminarmente, a parte recorrente aduz que o acórdão recorrido apresenta grave nulidade em razão de ausência de fundamentação idônea, na medida em que não enfrentou as razões argumentativas expostas nas razões de apelação do ora Recorrente (Vol. 100, fl. 8). 



    Argumenta que Nas razões recursais, o ora Recorrente sustentou que não restou comprovada existência do “animus associativo”, expresso na vontade livre e consciente de se associar com outras pessoas para a prática deliberada do tráfico de entorpecentes, na medida em que ninguém aponta a sua participação no grupo. [...] Destacou-se, ainda, que, entre todos os réus citados no processo, o Sr. JAMES DE SOUZA CAMPOS foi o único que não foi inicialmente indiciado pela autoridade policial, justamente por ela não ter identificado sua real participação no suposto grupo criminoso. Ou seja, ele somente foi incluído no polo passivo após a denúncia do órgão acusatório (Doc. 100, fl. 8).



    Sustenta que inexiste prova de que o réu agiu com animus associativo, o que impede sua condenação pelo crime de associação para tráfico de drogas. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por HEBER LAVIGNE CARVALHO (Doc. 106), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão recorrido, ao fixar a pena base acima do mínimo legal, considerando como reincidência específica condenação por crime diverso do processado, com pena extinta por força de indulto, violou o princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, da CF/1988), por não ter considerado as teses de defesa quando do julgamento da apelação e ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não culpabilidade, por ter exasperado a pena acima do mínimo legal sob avaliação do critério da “quantidade da droga” sem haver a apreensão de nenhuma quantidade de qualquer tipo de entorpecente  (Doc. 106, fl. 3).



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos aos fundamentos de que não houve demonstração da repercussão geral, bem como que se apresenta o assunto sob ofensa reflexa (Doc. 110).



    No Agravo interposto por JAMES (Doc. 114), alega-se que houve violação direta ao art. 93, IX, da CF/1988, bem como que houve efetiva demonstração da repercussão geral da matéria. No mais, repisa os fundamentos do apelo extremo.



    Quanto ao Agravo interposto por HEBER (Doc. 126), afirma-se que a matéria tem repercussão geral, bem como que houve violação ao art. 5º, XLVI e LV, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da sentença condenatória aduzindo o seguinte (Doc. 88):



    “No que pertine a materialidade delitiva é inegável a comprovação da materialidade delitiva, à vista do Auto do inquérito Policial, Interceptações telefônicas e Laudo definitivo. 



    Quanto à autoria delitiva, não pairam dúvidas de que esta recai sobre os Apelantes, conforme se extrai do depoimento do Delegado da Polícia Civil que presidiu o inquérito, no qual detalhou com riqueza de detalhes a participação de cada apelante na associação criminosa. Veja-se:



    No caso em particular, foi ouvido o Delegado de Polícia Osvaldo Rezende Neto, que presidiu o inquérito policial em cujo bojo foi investigada a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, ora em exame. Essa Autoridade Policial foi ouvida na qualidade de testemunha, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa em prol das partes, não se vislumbrando, ou melhor, sequer se alegando nestes autos qualquer fato ou interesse que colocasse em xeque a imparcialidade do seu relato. Essa testemunha, por outro lado, prestou um depoimento minucioso, seguro e altamente esclarecedor, explicando a finalidade e o funcionamento da facção criminosa em tela, bem como especificando as atribuições individuais de cada investigado, ora réus, na associação. Segue excerto de seu depoimento:



    [...]



    Ressalte-se que as interceptações telefônicas foram conclusivas para apurar a atuação da associação criminosa, na qual restou comprovada a atuação de cada réu na engrenagem criminosa especializada em tráfico de maconha e cocaína. 



    […] 



    Ademais, é possível perceber inúmeras tratativas ilícitas firmadas pelo líder deste núcleo associativo com o seu primo e comparsa Diego Lavigne. Nesse sentido, passo a elencar algumas delas, que confirmam diálogos que tratam de armazenagem, distribuição, fracionamento, pesagem e valores relacionados aos entorpecentes geridos pelo grupo, a saber:



    [...]



    No tocante ao liame associativo de Heber Lavigne com o réu Jucival Santana (“Sinval”), cumpre asseverar que eram constantes os comandos espúrios emanados por Heber, indicando a liderança por ele exercida. Veja-se:



    […]



    Devo ressaltar que o fato de as testemunhas serem policiais, integrantes do aparelho estatal repressivo, por si só, não invalida ou torna suspeitos seus depoimentos. A eles, sem dúvida, na condição de testemunhas, aplicam-se todas as causas de impedimento e suspeição previstas na legislação processual, todavia, no presente caso, no momento de suas oitivas não foi suscitada qualquer uma destas hipóteses.



    […]



    Da leitura dos depoimentos e excertos das interceptações telefônicas constantes na sentença, concluo que as provas colhidas durante a fase investigativa pela polícia e em juízo são plenas e induvidosas para concluir que os réus faziam parte de uma associação criminosa especializada em tráfico de drogas, fato que legitima suas condenações nos crimes de associação criminosa e tráfico de entorpecentes (arts 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06 tráfico e associação para o tráfico). Ressalte-se que, não há possibilidade de acolhimento da tese de uso de entorpecentes alegada pelo recorrente diego, haja vista a caracterização do tráfico”.



    Logo, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento dos referidos apelos. 



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente